Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. NOVA AVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o laudo de avaliação produzido por oficial de justiça, na forma do art. 154, inc. V, do CPC, goza de presunção de veracidade e legitimidade.
2. Descabida nova avaliação do imóvel penhorado porquanto a avaliação anterior foi realizada há pouco mais de um ano e não foi demonstrado majoração ou diminuição do valor do bem, na forma do art. 873, inc. II, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.